Tribunal: TCU
Processo: 011.296/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul a decisão que determinou a adequação de seus normativos internos que disciplinam a ocupação de cargos em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea/RS) ao Acórdão 7620/2022-TCU-Primeira Câmara , que determinou ao Conselho que adequasse seus normativos internos que disciplinam a ocupação de cargos em comissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante do teor deste acórdão, encaminhando-lhe, a título de subsídio, cópia do relatório e voto que o fundamentam.